Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-58.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA COMPROVADA. PANDEMIA COVID-19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Cabe ao julgador, na condução do processo, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, diante do acervo já produzido pelas partes. Fundamentadas as razões de seu convencimento, pode julgar antecipadamente o pedido e proferir sentença com resolução do mérito. Não há cerceamento de defesa quando não houver qualquer utilidade na produção da prova pleiteada.
2. O parágrafo único do art. 393, do Código Civil, dispõe: “O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.” Há divergência doutrinária quanto ao significado de caso fortuito ou força maior. Alguns relacionam a força maior com eventos da natureza e caso fortuito com ação humana, enquanto outros defendem o contrário. Em que pese a divergência, os termos devem ser considerados sinônimos. Na prática, deve-se analisar, no caso concreto, todas as possibilidades e esforços razoáveis do devedor para cumprir a obrigação.
3. “A revisão dos contratos no CDC possui dois requisitos: 1) fato superveniente à contratação; 2) que as obrigações se tornem excessivamente onerosas em razão dos referidos fatos. (...). De qualquer modo, não há dúvidas de que a pandemia do novo coronavírus e suas drásticas consequências financeiras são fatos extraordinários e imprevisíveis. (...) Assim, se os rendimentos do consumidor tiverem sido substancialmente afetados, com perda de capacidade financeira de arcar com as obrigações decorrentes de determinado contrato com prestações periódicas (financiamento, escola, planos de saúde etc.), é direito básico realizar a revisão – judicial ou extrajudicial – da obrigação financeira para se adaptar à nova situação econômica e restabelecer o equilíbrio perdido." (Bessa, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed Forense: Rio de Janeiro, 2022, Edição do Kindle, p. 163-164)
4. No caso, os documentos anexados aos autos demostram que o requerido deixou de pagar as parcelas do financiamento antes mesmo de ter contraído Covid-19. Ademais, se limitou a alegar que foi prejudicado economicamente pela pandemia, sem trazer aos autos qualquer documento apto a demonstrar a queda dos seus rendimentos ou a extensão do impacto negativo que a pandemia causou na sua vida financeira.
5. Na hipótese, o apelante permaneceu internado por curto espaço de tempo e não comprovou a redução de seus rendimentos. Assim, as dificuldades financeiras alegadas pelo devedor não é fator relevante para justificar a desconsideração dos efeitos da mora decorrente do atraso no pagamento das parcelas pactuadas.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.